Tribunal: TJSP
Processo: 1010071-64.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Dilação probatória - Desnecessidade - Existência de elementos suficientes ao deslinde do feito – Preliminar rejeitada.
CONTRATO – Compromisso particular de compra e venda – Anulação de cláusula eivada de vício – Decadência - Ocorrência – Inteligência do art. 178, II, do CC – Sentença de extinção mantida –

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Dilação probatória - Desnecessidade - Existência de elementos suficientes ao deslinde do feito – Preliminar rejeitada.
CONTRATO – Compromisso particular de compra e venda – Anulação de cláusula eivada de vício – Decadência - Ocorrência – Inteligência do art. 178, II, do CC – Sentença de extinção mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.